Tribunal: TJDFT
Processo: 0731963-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0731963-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIONE FENELON SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência ou, alternativamente, tutela da evidência, no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao réu que "forneça à autora consulta em ortopedia e traumatologia, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. Não houve pedido de tutela de urgência. Agora, no recurso inominado, o autor pede antecipação dos efeitos da tutela. Esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, pode justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a solicitação da recorrente foi classificada com risco verde (não urgente). A despeito da necessidade da consulta, os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida.Além disso, o Distrito Federal informou que o autor não compareceu à consulta agendada para o dia 13/6/2023 (ID 50157096, pág. 2). Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência, que diz respeito ao mérito do recurso. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência e tutela da evidência recursal. Intime-se. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA